Tribunal: TCU
Processo: 003.078/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Liesbeth Lopes de Oliveira Siviero contra o Acórdão 11.437/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Liesbeth Lopes de Oliveira Siviero contra o Acórdão 11437/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.